Tribunal: TJSP
Processo: 1009252-74.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – Conforme disposto no artigo 22, alíneas 'e' e 'f', da Lei no 4.591/64, bem como no artigo 1.348, IV e VIII, do Código Civil, o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – Conforme disposto no artigo 22, alíneas 'e' e 'f', da Lei no 4.591/64, bem como no artigo 1.348, IV e VIII, do Código Civil, o síndico ter o dever de prestar contas – A obrigação de devolução dos documentos do condomínio possui previsão expressa na convenção condominial, reforçando a necessidade de sua entrega formal ao sucessor – MULTA DIÁRIA – Correta fixação – Necessidade de limitação temporal de sua incidência, fixada em 60 dias – Recurso parcialmente provido, com observação.